Tribunal: TJMT
Processo: 0000775-65.1996.8.11.0004
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000775-65.1996.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), CERAMICA CAIAPO LTDA - CNPJ: 03.239.985/0001-09 (APELADO), LEANDRO DE OLIVEIRA DOLZAN - CPF: 860.681.801-15 (ADVOGADO), CAMILA ESCOBAR - CPF: 981.337.481-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
-
EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRA
JUDICIAL
-
EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA (ART. 485, III
, DO
CPC)
-
NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PES
SOAL DO AUTOR E DO SEU PATRONO -

SÚMULA 240/STJ
- SENTENÇA ANULADA -
RECURSO PROVIDO.

1.

A extinção do processo por abandono da causa por não promover os atos e as diligências,
pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias, além da regular intimação do patrono da parte pelos mei
os destinados a tal finalidade.

2.
H
avendo a
angularização
da relação processual, para extinção do feito por abandono da causa, torna-se imprescindível o requerimento da parte executada, a teor d
a
Súmula 240 do STJ
.

3. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO BRASIL S
.
A
.
contra a
sentença proferida na
Execução de Título
Extraj
udicial

ajuizada
em desfavor de
CERÂ
MICA CAIAPO LTDA
, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, III, do CPC,
em razão do

manifesto desinteresse da parte Exequente pelo regular andamento do feito
(Id.
241999196
).

Em suas razões recursais (Id.
241999203
) o
recorrente alega,
em síntese, que
conforme determina o artigo 485, III, § 1º
,
do
CPC
, necessário se faz a intimação pessoal da parte para prover o adequado

andamento ao feito, o que não ocorre
u
no presente caso
.

Assevera que a apelada
fo
i
devidamente citad
a
e constitui
u
advogado
,
bem como que a Súmula
240 do S
TJ enuncia que a
extinção do processo, por abandono da causa

pelo autor, depende de requerimento do réu
.

Ao final
,
pugna
pelo provimento do recurso e
anulação da sentença a fim de
afastar a extinção da ação.

Sem contrarrazões.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
o

BANCO DO BRASIL S
.
A
.
ajuizou
Execução de Título
Extraj
udicial
em desfavor de
CERÂ
MICA CAIAPO LTDA
, objetivando
o recebimento do valor de R$ 10.102,53
, representado pelo Contrato de Abertura de Crédito Fixo – Renegociação de Dívida (Id.
241999169
– Pág. 13/14).

Os andamentos processuais se alternaram entre busca e penhora de bens para satisfação do crédito em face dos intervenientes garantidores e da executada, sem êxito até a presente data.

Em 16/01/2024
,
o exequente foi intimado para apresentar pla
nilha atualizada do valor do débito para análise do pedido
de pesquisas
Sisbajud
, sob pena de extinção
(Id.
241999192
).

No dia 20/02/2023 o exequente requereu
dilação de prazo pelo período de 30 dias
e em 12/06/2023 requereu
a expedição
de certidão de objeto e pé (Ids.
241999193
e
241999195
).

Em
seguida
,
sobreveio a sentença de
extinção, nos termos do relato.

Irresignada, recorre a parte
exequente, ora apelante
.

Pois bem.

De plano, constata-se que merece acolhimento o pedido recursal para que a sentença seja anulada.

Isso porque, já é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que a extinção do processo por abandono

por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir
,
por ser medida extrema, além da regular intimação do patrono da parte pelos meios destinados a tal finalidade, imprescindível também a intimação pessoal do autor com a advertência expressa acerca da possibilidade de extinção do feito, nos termos do art. 485, III, §1º, do CPC.

Com efeito, a imposição legal decorre da necessidade de se dar ciência inequívoca à parte acerca do atual estado do processo e da possível extinção sem resolução de mérito caso os autos permaneçam paralisados.

O art. 485 do CPC assim estabelece:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.
[
g.n
.]

Como se denota, para a extinção do feito nos termos do citado dispositivo legal, faz-se necessária a intimação do patrono da parte, pelos meios destinados a tal finalidade - via Diário Oficial ou via eletrônica -, além da intimação pessoal do auto
r, sob pena de nulidade do ato.

No caso,
após a determinação para que o exequente apresentasse pla
nilh
a atualizada do valor do débito
para análise do pedido
de pesquisas
Sisbajud
,
houve manifestação do exequente para dilação de prazo e expedição de certidão, no entanto, ato contínuo ocorreu a sentença de extinção.

Quando a tramitação do processo depende exclusivamente de ato cuja realização dependa de iniciativa e diligência da parte autora, a lei processual indica a solução: deve a parte autora ser “intimada pessoalmente” para “suprir a falta no prazo de cinco dias” (art. 485, §1º, do CPC/15). Não sendo a falta suprida, pode o juiz decretar a extinção do processo e ordenar o arquivamento dos autos.

Logo, não houve a prévia intimação do patrono da parte autora para promover os atos e as diligências que lhe incumbisse, sob pena de
extinção do processo, não houve inércia da parte exequente, como também não consta dos autos qualquer provocação da parte ré quanto à extinção do feito por abandono, hipótese que contraria diretamente o entendimento da Súmula n. 240 do STJ.

Os tribunais pátrios, inclusive o colendo Superior Tribunal de Justiça, reiteradamente se pronunciam quanto à imprescindibilidade de haver prévio requerimento da parte contrária, a fim de que o processo, após intimação pessoal do autor, seja extinto por abandono.

Quando
perfectibilizada a
angularização
processual com a citação positiva d
o executado
, a extinção sem resolução de mérito por abandono não pode se operar de ofício, mas apenas a requerimento da parte adversa, a teor da Súmula 240 do STJ, o que não ocorreu no caso dos autos.

Deveras, a exigência se justifica, na medida em que a parte adversa pode ter interesse no prosseguimento do feito com a solução definitiva do conflito
sub judice
.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. ENDEREÇO NÃO ATUALIZADO. CARTA REGISTRADA DEVOLVIDA. INTIMAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE. AGRAVO PROVIDO.
1. Para a extinção do processo por abandono da causa, é necessário o requerimento do réu (Súmula 240/STJ) e a intimação pessoal do autor, sendo dispensável a intimação de seu advogado. 2. Se a intimação pessoal do autor for frustrada por falta de endereço correto, deve-se proceder à intimação por edital. Somente após, se o autor permanecer silente, é que poderá ser extinto o processo sem resolução do mérito, por abandono de causa. 3. A
ratio
do legislador
em determinar a intimação pessoal do autor parece estar atrelada ao fato de o abandono da causa, muitas vezes, decorrer de deficiente atuação de seu advogado, que, em descompasso com os interesses da parte e sem que esta saiba, deixa de promover atos processuais, embora seja quem possua a capacidade postulatória, inclusive a referente ao dever de atualização nos autos do endereço, na forma exigida pela legislação processual
(
arts
. 106 e 274 do CPC de 2015;
arts
. 39 e 238 do CPC de 1973). 4. Devem, por isso, ser esgotados os meios legais para a comunicação do autor (e não do advogado) para que manifeste interesse ou não no prosseguimento da demanda, sendo o silêncio entendido como ausência deste. 5. Agravo interno provido para, alterando a fundamentação do julgado, negar provimento ao recurso especial. (
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.703.824/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/8/2019,
DJe
de 27/8/2019.)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ABANDONO DA CAUSA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE – ATO NÃO REALIZADO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. 1. A teor do que dispõe o §1º, do art. 485, do CPC, a extinção da ação sem resolução do mérito, por abandono da causa, carece de prévia intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, o que
inocorreu
na hipótese. 2. Ademais,
havendo a
triangularização
da relação processual, para extinção do feito por abandono da causa, torna-se imprescindível o requerimento da parte executada, a teor do que prescreve a Súmula 240 do STJ, o que também não ocorreu
. (N.U 0004338-65.2010.8.11.0040, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado,
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito
Privado, Julgado em 19/04/2023,
Publicado
no DJE 21/04/2023).
[
g.n
]

Desse modo, não houve
intim
ação do patrono da parte autora
, nem
intimação pessoal do autor
para extinção do processo
,
tampouco
requerimento da parte
contrária
para extinção
da ação
,
devendo ser
cassada a sentença hostilizada
.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito com a remessa dos autos à origem.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024